Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FREADA BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE RESPALDEM A ALEGAÇÃO. PISTA CHUVOSA E ACIDENTE OCORRIDO NO PERÍODO NOTURNO. NECESSIDADE DE REDOBRAR A ATENÇÃO NO TRÂNSITO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DEFINITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (15.12.2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desde o evento danoso (06.10.2023). Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto”.
2. Em breve súmula, a parte autora alega que no dia 06/10/2023, por volta das 21h21min, o trânsito na avenida via 040, após o catetinho, sentido Santa Maria estava parado em suas três faixas. Relata que o requerido colidiu na traseira do veículo da parte requerente, que estava parado na faixa da esquerda, batida que só ocorreu por desatenção do motorista que dirigia o veículo do requerido. Em contestação, o réu sustenta que na data, horário e local indicados, o requerido trafegava pela via da esquerda, na velocidade da via (80km/h), quando, ao se aproximar do viaduto do Catetinho, o veículo do requerente, que vinha à frente, freou abruptamente, não havendo tempo de frear ou mudar de faixa, ocasionando a colisão traseira.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou ser hipossuficiente financeiro (documentos de ID no 64465532 a 64465535). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que recorrente trafegava pela via da esquerda, na velocidade da via (80km/h), quando, ao se aproximar do viaduto do Catetinho, o veículo do recorrido, que estava à frente, freou abruptamente, não havendo tempo de frear ou mudar de faixa, ocasionando a colisão traseira. Assevera que, após o acidente, o recorrente deixou seu veículo para conversar com o recorrido que, nervoso, admitiu que parou seu automóvel na via sem sinalizar, todavia, o recorrido informou que não poderia aguardar a chegada dos policiais militares e posterior perícia no local do acidente. Narra que o recorrido solicitou a outro condutor da via que realizasse a ligação em paralelo com sua bateria (popularmente conhecida como “chupeta”) e, logo após, evadiu-se do local.
5. Tratando-se de processo de conhecimento sob o rito sumaríssimo no qual a controvérsia se instaurou acerca da responsabilidade do motorista no acidente, necessário analisar as provas produzidas nos autos para conclusão da dinâmica da colisão. Neste ponto, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
6. Aplica-se ao caso a Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, sem vedação ao diálogo das fontes e aplicação das normas provenientes de outros atos legislativos para a justa solução da lide.
7. Inicialmente, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
9. As partes juntaram fotos, boletim de ocorrência e orçamentos para conserto dos carros. Com estes documentos comprobatórios é possível determinar a dinâmica do acidente. Todos os orçamentos apresentados pelo recorrente condizem com a versão de batida traseira. As fotos de ID no 64465519 a 64465525 permitem observar com nitidez que o farol traseiro do autor, indicando que o veículo estava parado. A foto de ID no 64465522 não demonstra marcas de frenagem, mesmo ocorrido com as fotos que demonstram a parte traseira do veículo do recorrido. Por fim, os boletins de ocorrência demonstram a mesma versão conflitante nos autos, e não foram ouvidas testemunhas na audiência de instrução, se limitando a tomar o depoimento pessoal das partes e ouvir as informantes, tudo confirmando a dinâmica de batida traseira do veículo.
10. Mesmo com esta vasta produção de provas, acrescidas das chances concedidas pelo juízo de origem em permitir que fosse comprovada a ocorrência de freada brusca, não há nos autos qualquer elemento que respalde tal afirmação. Aliás, simples análise do conjunto probatório permite a conclusão da dinâmica do acidente tal como fora narrada na petição inicial.
11. Ademais, destaque-se que é presumida a culpa do motorista o qual colide na traseira do outro veículo que trafega à sua frente, inclusive porque o motorista deve guardar distância suficiente para possibilitar a frenagem, de maneira que a colisão na traseira somente pode ser isenta de responsabilidade de reparar o dano causado quando, por meio de firme prova, demonstra a culpa do outro condutor no acidente.
12. Na condução de automóvel, é dever do condutor manter distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192, CTB). Na situação em análise, verifica-se que ao recorrente cabia o dever de manter distância segura e se atentar para as condições de tráfego. Aliás, em todos os depoimentos colhidos, inclusive as fotos juntadas, mostra-se que o acidente ocorreu no período noturno e a pista estava chuvosa, o que requer atenção dobrada de qualquer motorista.
13. Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da parte recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito ao dirigir sem se atentar às normas de trânsito. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da autora, resta o dever de indenizar.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
16. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.